Tribunal: STF
Processo: RE 83348
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA, PARA O EXTERIOR, DE IMPORTANCIA RELATIVA
A SERVIÇOS AI PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE SER MATÉRIA SUJEITA A
CONTROVERSIA O LOCAL ONDE O SERVIÇO SE PRESTOU. INVIABILIDADE DO
REEXAME DESSA QUESTÃO, QUE ENVOLVE REAPRECIAÇÃO DE PROVA, NO ÂMBITO
DO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.